Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723587-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERES &amp; PERES GINECOLOGIA LTDA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PERES &amp; PERES GINECOLOGIA LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0708488-88.2024.8.07.0001) iniciada em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos bens da executada (ID 239127585). Confira-se: “Iniciada o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por força do §3o do art. 134, do CPC, "suspenderá o processo", motivo, pelo qual, INDEFIRO o pedido de ID 239114033. No mais, em razão da diligência frutífera (ID 238779948), aguarde-se a eventual apresentação de resposta àquele incidente. I.” Nesta sede, o agravante requer o deferimento da tutela recursal/liminar para a penhora dos imóveis: a) Imóvel 1: no da matrícula 81.435, Região Administrativa do Lago Norte – RA XVIII, localizado no CA 6, conjunto 3, Lote 7, Lago Norte, Brasília – DF, do Cartório de Registro de Imóveis do 2o Ofício da RIDF, avaliado em R$ 2.590.00,00 (dois milhões, quinhentos e noventa mil reais); b) Imóvel 2: no da matrícula 14775, Lote no 4, do Conjunto 10, da Quadra QS 20, na Cidade de Samambaia, Distrito Federal, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Narra ter apresentado nos autos da ação principal pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois no decurso da fase de cumprimento, nada foi encontrado pela credora, em contas bancárias e pesquisas, capaz de satisfazer os débitos da executada. O incidente foi apresentado com objetivo de buscar recursos para satisfação do débito junto às outras empresas do grupo econômico, pois a executada opera com outra pessoa jurídica no Nordeste. Afirma ter pedido a penhora de valores de outras empresas do grupo econômico (Id 216688725 do processo originário), e informou ter conseguido localizar bens imóveis da devedora originária, (ESMALE), requerendo a penhora dos bens. Contudo, o juízo a quo negou o pedido em razão de estar o feito suspenso com fundamento no Art. 134, §3o do CPC (Id 236932477). Aduz o fundamento do Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, o qual fala sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspender a tramitação do processo de execução e o cumprimento de sentença em face dos executados originários. Assevera, na fase de cumprimento de sentença, haver o mérito do pedido já transitado em julgado em relação ao devedor originário, no caso a ESMALE, inexistindo justificativa para a suspensão das medidas executórias em face desse devedor. Pede a reforma da decisão de indeferimento da penhora dos imóveis da credora originárias (ESMALE), com a confirmação da liminar e determinação de penhora dos imóveis acima indicados. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 72828243). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Trata-se na origem de cumprimento de sentença iniciado em julho de 2024, movido pela agravante em face da pessoa jurídica ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, em busca do pagamento do débito no valor inicial de R$ 75.172,81 (ID 204705155). Em face da ineficácia de constrição realizada (ID 213399853), a agravante pediu penhora dos imóveis em nome da executada: a) de matrícula 81.435, do Cartório de Registro de Imóveis do 2o Ofício da RIDF, avaliado em R$ 2.590.00,00 (dois milhões, quinhentos e noventa mil reais), determinando a averbação da penhora na certidão de matrícula do imóvel; b) de matrícula 14775, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). A agravante pediu, ainda, a Desconsideração da Personalidade Jurídica, para reconhecimento de grupo econômico, tendo em vista tratar-se de empresas com CNPJs diferentes, mas razão social igual, mesmos sócios e mesmos serviços. (ID 216688725). A decisão de ID 219166778 consignou: “Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC), de modo que quaisquer pedidos de constrição patrimonial não serão analisados no presente momento.” A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante para o deferimento de penhora dos imóveis indicados, em nome da executada ESMALE, devedora principal. (ID 239114033, 239127585). Com efeito, o art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que "a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o". Contudo, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de inexistir justificativa para a suspensão da execução em relação ao devedor originário, o qual já se encontra vinculado à obrigação de adimplir a dívida, seja por força de título executivo extrajudicial, seja por decisão judicial proferida em processo de conhecimento. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem por finalidade exclusiva ampliar o polo passivo da execução, com vistas à efetiva satisfação do crédito, não sendo admissível, portanto, a interrupção da marcha processual executória em desfavor do devedor originário. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TRAMITAÇÃO. EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e o enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários. 2. A instauração do incidente visa apenas ampliar o polo passivo da lide com objetivo claro de satisfação da dívida, sendo incabível a paralisação da marcha processual executória contra o devedor originário. 3. Recurso conhecido e provido. (0751030-61.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 10/04/2024.) g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. §3o DO ART. 134 DO CPC. SUSPENSÃO RELATIVA. ATOS DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR. AGRAVO PROVIDO. 1. Salvo na hipótese em que a desconsideração da personalidade jurídica é postulada na petição inicial, suspendem-se os atos de execução contra o patrimônio do suposto devedor a que se busca responsabilizar, terceiro na relação originária. Art. 134, §3o, CPC. 2. A suspensão dos atos de execução não deve atingir medidas de constrição dirigidas ao patrimônio de devedor originário, que consta indubitavelmente no título exequendo. Precedente. 3. "A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários". Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provimento.” (07510072320208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/5/2021) g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS DEVIDOS À EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a prática de atos constritivos em relação ao devedor originário, mas apenas inviabiliza, como regra, que sejam realizadas medidas de constrição em desfavor dos sócios da pessoa jurídica devedora. 2. Agravo de instrumento não provido.” (07244122120198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/5/2022) g.n. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de suspensão do curso do processo de execução, diante da efetiva instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. De acordo com a regra prevista no art. 134, § 3o, do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica "suspenderá" o curso do processo, salvo na hipótese da desconsideração ter sido requerida na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC). 3. Nas hipóteses em que o incidente é requerido em momento posterior à formulação da petição inicial afigura-se necessária a suspensão da marcha processual com a finalidade de evitar tumulto processual à vista da tramitação simultânea do incidente de desconsideração e do procedimento destinado à satisfação do crédito. 4. Em relação ao devedor originário a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado que, a despeito da efetiva suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento da sentença, diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível a imposição de atos de constrição patrimonial em seu desfavor com a finalidade de promover a satisfação da dívida a ser solvida. 5. Recurso conhecido e provido." (07336927420238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2023.) Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em face do devedor originário, com a penhora dos imóveis de titularidade da agravada. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator